Tribunal: STJ
Processo: 0335007-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1032440 - AM (2025/0335007-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ROSILANE SALDANHA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: JAMES RODRIGUES MOREIRA - AM008227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
TRÁFICO DE DROGAS.
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da Quinta Turma que não conheceu de agravo
regimental nos embargos de declaração em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada, especialmente no que se refere à fundamentação da exasperação da pena-base
com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas e na alegada inserção da embargante em
organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não foram acolhidos, pois não se verificou ambiguidade,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
4. A decisão embargada examinou de forma suficiente as teses apresentadas, validando a
exasperação da pena-base com fundamento em elementos concretos, como a variedade e
quantidade de drogas apreendidas, armamentos de uso restrito, balanças de precisão, apetrechos de
fracionamento e a atuação da embargante em estrutura organizada de traficância, com
preponderância do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. Não houve inclusão de fundamentos não mencionados pelas instâncias ordinárias, sendo os
elementos utilizados na decisão já constantes da sentença e do acórdão estadual.
6. A irresignação da embargante volta-se contra o mérito já decidido, o que não se compatibiliza
com a via dos embargos de declaração, conforme orientação da Corte sobre o controle apenas de
legalidade e a impossibilidade de reexame das balizas discricionárias da dosimetria, salvo em casos
de manifesta ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53917176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f51bc0b5-97f6-4f61-9c00-ae8748467fba

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para correção de erro material, não sendo admissíveis para
2.
reexame do mérito já decidido.
A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na
quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do
da
desde
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
que não haja manifesta ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na dosimetria.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f51bc0b5-97f6-4f61-9c00-ae8748467fba

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1032440 - AM (2025/0335007-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ROSILANE SALDANHA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: JAMES RODRIGUES MOREIRA - AM008227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
TRÁFICO DE DROGAS.
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da Quinta Turma que não conheceu de agravo
regimental nos embargos de declaração em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada, especialmente no que se refere à fundamentação da exasperação da pena-base
com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas e na alegada inserção da embargante em
organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não foram acolhidos, pois não se verificou ambiguidade,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
4. A decisão embargada examinou de forma suficiente as teses apresentadas, validando a
exasperação da pena-base com fundamento em elementos concretos, como a variedade e
quantidade de drogas apreendidas, armamentos de uso restrito, balanças de precisão, apetrechos de
Documento eletrônico VDA53917588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 8d8cba7e-5975-4040-94b3-9a9881730144

fracionamento e a atuação da embargante em estrutura organizada de traficância, com
preponderância do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. Não houve inclusão de fundamentos não mencionados pelas instâncias ordinárias, sendo os
elementos utilizados na decisão já constantes da sentença e do acórdão estadual.
6. A irresignação da embargante volta-se contra o mérito já decidido, o que não se compatibiliza
com a via dos embargos de declaração, conforme orientação da Corte sobre o controle apenas de
legalidade e a impossibilidade de reexame das balizas discricionárias da dosimetria, salvo em casos
de manifesta ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para correção de erro material, não sendo admissíveis para
2.
reexame do mérito já decidido.
A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na
quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do
da
desde
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
que não haja manifesta ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na dosimetria.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSILANE SALDANHA DE
contra decisão desta Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental
VASCONCELOS
nos embargos de declaração em
(e-STJ, fls. 341-349).
habeas corpus
A embargante sustenta contradição, obscuridade e erro material na fundamentação da
elevação da pena-base. Afirma que o acórdão embargado validou a exasperação com base na
natureza e quantidade das drogas apreendidas — “364,49 g de maconha e 532,34 g de cocaína” —
e na “culpabilidade evidenciada pela atuação em organização criminosa dedicada ao tráfico”. Em
contraponto, aduz que, à luz do auto de prisão em flagrante juntado ao
, a quantidade
writ
apreendida com a embargante teria sido de 157,86 g de maconha, e não os montantes totais da
Documento eletrônico VDA53917588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 8d8cba7e-5975-4040-94b3-9a9881730144

operação policial com diversos investigados, o que violaria o princípio da individualização da pena
ao atribuir-lhe quantidades vinculadas a terceiros.
Alega, ainda, que as medidas cautelares probatórias indicariam a inexistência de sua
inserção em organização criminosa, em dissonância com a fundamentação do acórdão.
Requer o recebimento e conhecimento dos embargos, o saneamento das contradições,
obscuridades e erros materiais.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, podendo
ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material.
A decisão embargada examinou de forma suficiente as teses apresentadas, consignando
a validade da exasperação da pena-base com fundamento em elementos concretos: variedade e
quantidade de drogas apreendidas (364,49 g de maconha e 532,34 g de cocaína), apreensão de dois
armamentos de uso restrito, balanças de precisão e apetrechos de fracionamento, bem como a
atuação da agravante em estrutura organizada de traficância, com preponderância do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
A propósito, ficou assentado que “no termos do
da
a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do
do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo
art. 59
a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no
aplicado”, e
quantum
que “a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros
abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do
delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria”
(e-STJ, fl. 345).
No ponto suscitado pela embargante — alegada utilização indevida de quantidades
totais da operação policial, em desconformidade com o auto de prisão em flagrante — cumpre
esclarecer que não houve inclusão de fundamentos não mencionados pelas instâncias ordinárias. O
voto apenas explicitou elementos já constantes da sentença e do acórdão estadual, notadamente: a
variedade e a quantidade das drogas apreendidas, a apreensão de armamentos de uso restrito,
Documento eletrônico VDA53917588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 8d8cba7e-5975-4040-94b3-9a9881730144

balanças de precisão e apetrechos de fracionamento, e a atuação da agente em estrutura organizada
de traficância. O acórdão impugnado registrou, de modo expresso, que “a operação policial,
lastreada em investigação, monitoramento e mandados de busca, evidenciou estrutura organizada
da traficância [...] Nesse quadro, a variedade e a quantidade das drogas, somadas à inserção da
agente em grupo estruturado, revelam maior reprovabilidade e culpabilidade, legitimando a
exasperação da pena-base, nos termos do
da Lei n.o 11.343/2006” (e-STJ, fl. 346).
art. 42
Portanto, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
irresignação volta-se contra o mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos
aclaratórios, à luz da orientação desta Corte quanto ao controle apenas de legalidade e à
impossibilidade de reexame das balizas discricionárias da dosimetria, ressalvada manifesta
ilegalidade.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 8d8cba7e-5975-4040-94b3-9a9881730144

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0335007-0
HC 1.032.440 / AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02281044220148040001 2281044220148040001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JAMES RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADO
: JAMES RODRIGUES MOREIRA - AM008227
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ROSILANE SALDANHA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: MARIONILSON ALVES SARAIVA
CORRÉU
: MARCIO VASCONCELOS E SILVA
CORRÉU
: MESSIAS SOUZA DA SILVA FILHO
CORRÉU
: TAMAR BRITO PEREIRA
CORRÉU
: FRANKLIN TELES DE MENEZES
CORRÉU
: IRENE SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: DHEISON VIEIRA DA COSTA
CORRÉU
: JOAQUIM TELES DE MENEZES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROSILANE SALDANHA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: JAMES RODRIGUES MOREIRA - AM008227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054498811550=4212@
2025/0335007-0 - HC 1032440 Petição : 2026/0000187-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:16:50
Código de Controle do Documento: 63099569-9596-42AE-8564-CF9B142394B5